Tribunal: STF
Processo: HC 91435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Navalha". Inquérito no 544/BA,
   do Superior Tribunal de Justiça. Prisão em flagrante. 2. Situação
   de flagrância não verificada. Ausência no decreto cautelar da
   exposição detalhada de situação concreta que ensejasse o
   flagrante. 3. Ao momento da prisão em flagrante, o paciente não
   foi surpreendido em situação que fizesse supor a associação para
   o fim da continuidade de cometimento de crimes. 4. Paciente que
   não exerce mais o cargo de Secretário de Agricultura, Pecuária e
   Abastecimento do Distrito Federal, nem o mandato de Deputado
   Distrital. Mesmo com a superação da ausência de indicação de
   elementos concretos que configurassem o flagrante, não
   subsistiriam fundamentos para justificar a prisão do paciente até
   a presente data, nos termos do art. 310, parágrafo único, do CPP.
   5. Incidência do óbice do art. 53, § 2º, da CF, à época dos
   fatos. 6. Situação de constrangimento ilegal apta a ensejar o
   deferimento da ordem. 7. Ordem deferida para afastar a decretação
   de prisão em flagrante do paciente nos autos do INQ no 544/BA, em
   curso perante o STJ.